Tribunal: TJMT
Processo: 1006907-83.2026.8.11.0000
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006907-83.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANTONIO DE LIMA FERNANDES NETO - CPF: 972.058.771-72 (ADVOGADO), ISAIAS DE PAULA LENKE JUNIOR - CPF: 060.799.391-00 (EMBARGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (EMBARGANTE), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL DEVOLVIDA COM A ANOTAÇÃO “NÃO PROCURADO”. AUSÊNCIA DE
PROVA DE
TENTATIVA DE ENTREGA NO ENDEREÇO CONTRATUAL.

INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração
contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para extinguir, sem resolução do mérito, ação de busca e apreensão, por ausência de comprovação válida da mora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2
.
Discute-se

se o acórdão embargado contrariou o Tema 1.132 do STJ ao considerar inválida a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, sem prova de tentativa de entrega no endereço contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4.
O acórdão embargado apreciou expressamente a controvérsia à luz do Tema 1.132 do STJ.

5.
A anotação “não procurado” indica que o objeto postal sequer
saiu
para entrega, permanecendo na agência, o que afasta a presunção de validade da mora, ante a ausência de tentativa efetiva de entrega no endereço de destino.

6.
Inexistente qualquer vício no julgado, os embargos evidenciam apenas inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7
. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:
“1.
A devolução de notificação extrajudicial com a anotação ‘não procurado’, sem prova de tentativa de entrega no endereço
contratual, não comprova a constituição em mora.

2.
O
s embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já apreciada no acórdão
.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema 1.132 dos recursos repetitivos; STJ,
EDcl
nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
nº 1.522.093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, Corte Especial, j. 07.06.2017; TJMT, N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, Rel. Desa.
Serly
Marcondes Alves, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, pub. 03.05.2025; Súmula 98/STJ.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DES
EMBARGADORA
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Banco Bradesco Financiamentos S.A.
contra o v. acórdão que, por unanimidade,
deu provimento ao agravo de instrumento interposto por Isaias De Paula
Lenke
Junior para revogar a decisão agravada, atribuir efeito translativo ao recurso e extinguir, sem resolução do mérito, a ação principal de busca e apreensão, ao fundamento de que a notificação extrajudicial devolvida com a anotação “não procurado”, desacompanhada de prova de tentativa de entrega no endereço contratual, não se presta à válida constituição em mora do devedor fiduciante

Sustenta o embargante, em síntese, a existência de contrariedade no julgado em relação ao entendimento firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.132, argumentando que, para fins de constituição em mora, seria suficiente a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, independentemente de recebimento pessoal pelo devedor ou por terceiro. Requer, assim, o acolhimento dos
aclaratórios
para anular a decisão embargada e determinar o prosseguimento da ação originária.

Contrarrazões pelo não acolhimento dos embargos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADOR
A ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito. O prequestionamento, ainda que admitido pela Súmula 98 do STJ, não autoriza o desvio dessa finalidade.

O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia à luz do Tema 1.132 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, nas ações de busca e apreensão fundadas em alienação fiduciária, a comprovação da mora se realiza
com
a remessa da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual, sendo dispensável que a assinatura constante do aviso de recebimento seja a do próprio destinatário.

No caso, contudo, a conclusão adotada não contraria essa orientação. Isso porque a controvérsia não reside na ausência de assinatura do aviso de recebimento pelo devedor, mas na insuficiência dos elementos constantes dos autos para demonstrar, de forma adequada, a regular remessa da notificação ao endereço contratual, na específica moldura fática examinada.

Diferentemente das hipóteses em que a entrega é frustrada por circunstância imputável ao devedor, como “ausente” ou “mudou-se”, a anotação “não procurado” indica que o objeto postal sequer saiu para entrega externa, permanecendo na agência.

Portanto, não houve tentativa de entrega no endereço contratual, o que afasta, na hipótese concreta, a presunção de regular constituição em mora pretendida pela instituição financeira, persistindo a conclusão de que incumbia ao credor renovar a notificação por meio idôneo ou adotar outra forma legalmente admitida de comprovação da mora, providência não demonstrada nos autos.

Desse modo, apesar das alegações do embargante, não se verifica a presença de vícios, evidenciando
mero inconformismo com o resultado do julgamento
,
buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

“[...] 1. Nos termos do art. 1.022, caput e
incs
. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. [...] (STJ, Corte Especial,
EDcl

nos
EDcl
no
AgInt
nos
EREsp
1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).”

“[...] A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir fundamentos da decisão, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça. (N.U 0002427-48.2018.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025,
Publicado
no DJE 03/05/2025).”

Assim
, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

Por fim, para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores, considera-se prequestionada a matéria suscitada.

Diante do exposto,
REJEITO
os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026